Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706377-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: André Souza Vialli Agravada: Clínica Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Souza Vialli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0702858-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença. Instada a se manifestar, a parte credora pugnou pela consulta ao CRCJUD. Quanto à pesquisa via central de informações do registro civil – CRCJUD, indefiro o pedido. As informações constantes da Central de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC são acessíveis aos entes públicos e por particulares, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas. Esclareço que o requerimento pode ser feito inclusive pela internet, mediante acesso ao seguinte sítio “https://sistema.registrocivil.org.br/portal/?CFID=438498&amp;CFTOKEN=49d52683dded7226-683A21C5-AEA8-755D-5D0C34F64FF89F20”. Assim, a diligência impõe ônus exacerbado ao Judiciário, eis que no tocante à busca de bens executáveis seu papel é apenas de caráter colaborativo. Nesse sentido, cito o recente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC). CONSULTA AO SISTEMA. I - A pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser realizada pela própria credora, não sendo necessária a atuação judicial para consulta ao sistema, art. 11 do Provimento no 46/15 do CNJ. II - O i. Juízo a quo não é credenciado como usuário do sistema CRC, o que também impede o acolhimento do pleito. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357761, 07092138520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, indefiro o pedido apresentado pelo exequente ao ID 223581882 para que não ocorra a suspensão do processo, uma vez que a penhora no rosto dos autos gera apenas expectativa de direito ao recebimento do crédito e neste interim, tendo sido no presente processo já realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Cumpre observar, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido, qual seja, ação monitória. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69049358), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a suspensão do curso do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Afirma que foram promovidas diligências para a localização de bens passíveis de penhora, nos autos do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, para o pagamento do valor dos honorários de advogado. Relata que foi deferida a penhora, no rosto dos autos, de crédito a ser recebido pelo devedor nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001. Sustenta que é prematura a aludida suspensão, pois foram localizados ativos que permitem a satisfação de parte do crédito. Acrescenta que, em verdade, seria hipótese de sobrestamento e não suspensão do curso do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a retomada do prosseguimento do curso da marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 69051732). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar a suspensão do curso do processo diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora. Os dados factuais trazidos aos autos evidenciam que o credor, ora agravante, inaugurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor da devedora, ora agravada, com o objetivo de adimplemento dos honorários de advogado. Observa-se diante das circunstâncias fáticas e probatórias que foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0739315-53.2022.8.07.0001, no montante de R$ 47.146,40 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos) (Id. 216108146 dos autos de origem). O aludido valor compreende parte significativa do crédito perseguido pelo recorrente, que corresponde à importância de R$ 58.884,83 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), de acordo com o documento referido no Id. 220675063 dos autos de origem. A decisão interlocutória impugnada, a seu turno, determinou a suspensão do curso do processo, no prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. O aludido preceito normativo, de fato, estabelece a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, como no presente caso, nas hipóteses em que não forem encontrados bens penhoráveis. No entanto, essa hipótese não se aplica à hipótese versada nos autos, pois houve o deferimento de constrição que abrange mais de 50% (cinquenta por cento) do montante do crédito. Aliás, os documentos referidos no Id. 69051513 ao Id. 69051510 demonstram que foram expedidos diversos alvarás de levantamento de quantias em favor da sociedade empresária devedora. Com efeito, não estão presentes os requisitos necessários para a suspensão do curso do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor. Em verdade, a situação versada nos autos requer o sobrestamento do curso do processo nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E PENHORA SALARIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO APLICÁVEL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). A exequente apontou a existência de penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor e penhora no rosto dos autos da ação de inventário, o que afastaria a aplicação da referida suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se, diante das penhoras já realizadas (penhora de percentual de salário e penhora no rosto dos autos do inventário), é aplicável a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, inciso III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, inciso III, do CPC, permite a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor. Contudo, a existência de penhora sobre percentual de salários e penhora no rosto dos autos de inventário afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a suspensão da execução com base nesse dispositivo. 4. O sobrestamento do processo é possível nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínes "a", do CPC, até que haja a consolidação dos créditos penhorados na ação de inventário, em que o agravado figura como credor de valores substanciais. 5. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que, em casos de penhora no rosto dos autos ou de outros bens localizados, é vedada a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo cabível o sobrestamento até a consolidação do crédito penhorado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de penhora salarial e de penhora no rosto dos autos afasta a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis prevista no art. 921, inciso III, do CPC. 2. É cabível o sobrestamento da execução até a consolidação dos créditos penhorados em ação de inventário, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, incisos I e III; art. 313, inciso V, alínea "a"; art. 932, inciso III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748367, 07253654320238070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023. Acórdão 1273136, 07045209220208070000, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 12/8/2020. (Acórdão 1944419, 0738870-04.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, o parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal dispõe que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Existindo penhora no rosto dos autos, afasta-se a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, de modo a ser inaplicável a suspensão prevista no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Possível o regular prosseguimento do feito na origem, sem prejuízo de eventual suspensão do processo, sem retomada do curso do prazo prescricional, até consolidação dos créditos penhorados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1882837, 0716838-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada retardará ou impossibilitará o pagamento do montante devido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para, ao obstar os efeitos da decisão impugnada, determinar o regular prosseguimento da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator